Tribunal: TJSP
Processo: 2234026-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INDEFERIMENTO DA GratuiDADE DA JUSTIÇA EM DESFAVOR DO AUTOR. Inconformismo do REQUERENTE. CABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER O AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. AUTOR QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE DESEMPREGADO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INDEFERIMENTO DA GratuiDADE DA JUSTIÇA EM DESFAVOR DO AUTOR. Inconformismo do REQUERENTE. CABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER O AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. AUTOR QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE DESEMPREGADO. DEFERIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.